Tribunal: TJPA
Processo: 0802849-94.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802849-94.2021.8.14.0070

APELANTE: ISMAEL RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de detenção em regime aberto
, com
sursis por 02 (dois) anos
, pela prática do delito previsto no
art. 147 do Código Penal
, combinado com o
art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

2. A defesa requereu a
absolvição
por
insuficiência de provas
, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal
, invocando o
princípio in dubio pro reo
. O Ministério Público, em contrarrazões e parecer, opinou pelo
não provimento do recurso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar
se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
para sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada reconhece que, em crimes de
violência doméstica
, a
palavra da vítima
possui
especial relevância probatória
, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos, dada a natureza
clandestina
desses delitos.

5. Nos autos, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada por documentos do
inquérito policial
, pelo
requerimento de medidas protetivas
e pela
decisão judicial que as deferiu
, evidenciando a seriedade da ameaça.

6. A
autoria
restou comprovada pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima
, corroborados pelas
testemunhas presenciais
, que confirmaram o contexto de agressividade e intimidação.

7. O
acusado negou os fatos
, mas não apresentou prova capaz de infirmar o conjunto probatório consistente, tampouco demonstrou ausência de dolo.

8. A ameaça proferida (“
tu vai ver se eu não vou arrancar tua cabeça
”) revela-se
idônea e apta a causar fundado temor
, configurando o tipo penal do
art. 147 do CP
.

9. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando as provas são
coesas e harmônicas
, como no presente caso.

10. O entendimento adotado pelo juízo sentenciante está em consonância com precedentes do
STJ
e do
TJPA
, que afirmam a
suficiência da palavra da vítima
, quando corroborada por elementos externos, para embasar a condenação por ameaça no contexto da
Lei Maria da Penha
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar.

2. A ameaça proferida de forma idônea e capaz de gerar fundado temor configura o delito do art. 147 do Código Penal.

3. O princípio in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é firme e harmônico no sentido da autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024;

STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024;

TJPA, Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 13/02/2023, publ. 27/02/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e
lhe negar provimento,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ISMAEL RIBEIRO ANDRÉ
apela de
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção em regime inicial aberto, com
a suspensão condicional da pena corporal pelo período de 02 (dois) anos mediante a estipulação de condições,
pela prática do delito tipificado no art. 147 do CP
c/c art. 7, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Em suas razões, a defesa pleiteou a absolvição, sob argumento de insuficiência de provas, com a incidência do princípio
in dubio por reo
, nos termos do que prescreve o art. 386, VII do CPP (ID
28015629).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 28015631).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

desprovimento

do presente recurso (ID 28530292).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

Narram os presentes autos de Inquérito Policial que no dia 28.09.2021, às 19h00min, na Rua Justo Chermont, em frente ao Bom Preço, Abaetetuba/PA, o denunciado Ameaçou de morte a vítima ARLETE BARBOSA ASSUNCAO, sua ex companheira dizendo “tu vai ver se eu não vou arrancar tua cabeça”, e proferiu insultos “sai da minha frente, sua vagabunda”.

Consta nos autos que o casal convive maritalmente há 12 anos e que sempre tiveram um relacionamento conturbado pelo ciúme excessivo.

Há cerca de nove meses estão separados.

A vítima relata que o denunciado não aceita o fim do relacionamento, que no dia e data mencionados a cima ele foi ao porto esperar a vítima, ao vê-la proferiu “sai da minha frente,

sua vagabunda”.

Ato continuo o denunciado queria pegar sua filha, mas a menina não quis ir, o denunciado proferiu a seguinte ameaça a vítima “tu vai ver se eu não vou arrancar tua cabeça”.

A vítima veio requerer medidas protetivas de Urgência, o que já foi deferida pelo juízo.

O denunciado em interrogatório perante a autoridade Policial negou os fatos a ele imputados.

Há nos autos provas suficientes da autoria e da Materialidade dos delitos, tendo em vista o depoimento da vítima e das testemunhas.

Assim procedendo, o denunciado ISMAEL RIBEIRO ANDRE praticou o tipo penal descrito no Art. 147 CP C/C Art. 7º da Lei

11.340/2006 (ID 28015571 - Pág. 1/3).

São os fatos.

01 - DO PLEITO DE ABSOLUTÓRIO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
art. 147 do CP
c/c art. 7, inciso I, da Lei nº 11.340/2006,
estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do requerimento de medidas protetivas (ID
28015457 - Pág. 4), por meio do
formulário nacional de avaliação de risco violência doméstica e familiar contra a mulher (ID
28015457 - Pág. 9), bem como pela decisão concessiva das medidas protetivas (ID 28015458 - Pág. 1).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Arlete Barbosa Assunção, em sede inquisitorial, afirmando:

Na data de 08/10/2021, por volta das 09h00min, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado c compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, declarou: conviveu em regime de união estável durante 12 anos com o nacional ISMAEL RIBEIRO ANDRE, com o qual teve dois filhos, todos menores; QUE há cerca de 09 meses, a declarante decidiu romper o relacionamento, não aguentando mais as crises de ciúme e traições. Entretanto, Ismael nunca aceitou o fim do relacionamento, mesmo a declarante tendo deixado os móveis e casa para trás, questão a ser resolvida pela justiça; QUE Ismael manda mensagens ameaçando a declarante, assim como procura se informar de quando a depoente virá para a cidade, ocasiões em que vai a seu encontro, deixando a depoente e seus familiares com medo. Em uma das vezes, Ismael passava com um carro prata intimidando a declarante, que esperava atendimento em frente a Defensoria; QUE no dia 28/09/21, a depoente veio para a cidade, quando se deparou com Ismael na "beira do porto"; QUE Ismael adentrou na embarcação e tentou pegar a filha do casal, mas era não quis ir com ele, quando disse a depoente: "Sai da minha frente, sua vagabunda" (textuais). Ato continuo Ismael disse: "TU VA/ VER SE EU NÃO VOU ARRANCAR TUA CABEÇA". Em outras ocasiões, Ismael já lhe ameaçou dizendo: "0 QUE É TEU TÁ GUARDADO"!; QUE a depoente procura sempre vir acompanhada à cidade (ID 28015457 - Pág. 3).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando sobre o tema o juízo sentenciante conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Quanto a autoria, vejo que a precisão da Vítima quanto aos detalhes do ocorrido, conjuntamente com todo o seio fatídico inferido na colheita dos relatos testemunhais, além de delinear autoria, deixa ainda clara a motivação do crime, restando assim demonstrado também o elemento subjetivo do delito envolvendo a violência doméstica contra a mulher, ou seja, a ocorrência da violência de gênero, que, geralmente, ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, sendo essa, a palavra da vítima, considerada como o elemento constitutivo de prova mais efetivo.

Asseguro, por fim, que a Ofendida foi ouvida como informante, ocasião que ratificou o ocorrido, o que, com as ressalvas de possíveis subjetivismos por parte dela, mas considerando a clandestinidade com que os crimes no âmbito familiar são perpetrados, são suficientes para que minha convicção seja sedimentada nesse ACERVO PROBATÓRIO TOMADO EM CONJUNTO (ID 28015620 - Pág. 3/4).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através dos depoimentos das testemunhas
, conforme consta da sentença condenatória, novamente transcrita no essencial
:

Dessa forma, infiro no depoimento da Ofendida Sra. ARLETE BARBOSA ASSUNÇÃO em id. Num. 122354243 e 122354244, bem como dos Relatos das testemunhas Sra.
ACIETE BARBOSA ASSUNÇÃO
em id. Num. Mídia 122354245 e Sra.
IASMIN ASSUNÇÃO ANDRÉ
(id. Num. 122354238 e 122354239), que há condutado do Réu no seio fático, e que esta se amolda de forma substancial à figura típica da ameaça (ID 28015620 - Pág. 4).

O réu negou os fatos tanto em sede de investigação policial (ID
28015568 - Pág. 6), quanto em juízo
(ID mídia 28015615).

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
AMEAÇA IDÔNEA CONSISTENTE EM DIZER QUE IRIA AGREDIR A VÍTIMA, GERANDO-LHE EVIDENTE TEMOR SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00001260320238160041 Alto Paraná, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/07/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024, grifos nossos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. [...].
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. [...]. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024, grifos nossos).

Sem embargo
,
conforme já mencionado, o registro de ocorrência policial com a representação ofertada e requerimento de medidas protetivas, bem como as declarações em juízo, são elementos aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo agente se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor na ofendida.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 147 do CP
,
sendo de rigor a manutenção da condenação.
Nesse sentido, são os precedentes deste Tribunal de Justiça, entre eles:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ART. 386, INCISO VII, DO CPP: IMPOSSIBILIDADE.
1. EM CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DISPONÍVEIS NO CADERNO PROCESSUAL, COMO OCORRE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. 2. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO, DIANTE DAS

DECLARAÇÕES DA OFENDIDA
NO SENTIDO DE QUE O APELANTE LHE AMEAÇOU DE MORTE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, CAUSANDO-LHE FUNDADO TEMOR DE MAU INJUSTO E GRAVE. 3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A OCORRÊNCIA E AUTORIA DO DELITO EM TELA. 4. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE-PA. Apelação nº 0010551-64.2017.8.14.0006, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal, Relatora: Rosi Maria Gomes De Farias, Julgamento: 13/02/2023, Publicação: 27/02/2023, grifos nossos).

Com tais considerações
, não acolho o pleito defensivo.

02 - DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto
,
conheço
o recurso e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025